Tribunal: TJPA
Processo: 0800728-86.2022.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800728-86.2022.8.14.0061

RECORRENTE: ITANIEL SANTOS DA PAIXAO, LUCIEL RIBEIRO DA CRUZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHO INDIRETO. PROVA DE “OUVIR DIZER” (HEARSAY TESTEMONY. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a impronúncia dos ora recorrentes, por ausência e de indícios suficientes da autoria do crime, nos termos do artigo 414, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se o acervo probatório disponível nos autos indica, satisfatoriamente, a autoria delitiva; ii) se a prova testemunhal indireta é cabível a formação do convencimento do julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação no crime, e na materialidade do fato, conforme estabelece o caput do artigo 413, do Código de Processo Penal.

4. Os elementos probatórios colacionados ao caderno processual são idôneos para, a priori, caracterizar a materialidade do crime e os indícios de autoria necessários a embasar a prolação da sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo, assim, que se falar em impronúncia dos ora recorrentes por ausência de provas.

5. Ademais, o testemunho indireto é plenamente válido como elemento de prova no sistema processual brasileiro, cabendo ao magistrado sopesar tais relatos à luz do restante do acervo probatório produzido no feito, contudo, o testemunho por “ouvir dizer” ou “hearsay testimony” não pode ser a única prova a fundamentar a sentença condenatória. Precedentes.

6. No caso, a debatida prova testemunhal indireta não é a única a arrimar a pronúncia dos ora recorrentes, pois a testemunha Liliane Sousa da Silva estava presente no momento dos fatos, e seu depoimento colhido em sede policial foi repetido em juízo, sendo elemento de prova idôneo a corroborar a versão acusatória apurada nos autos, especialmente por estar em consonância com as demais provas elencadas no feito.

7. Pronúncia mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, na esteira do parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunho de “ouvir dizer”, tendo sido demonstrada a materialidade e indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente, diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 414; CP, art. 121, §2º, II e IV; ECA, art. 244, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, RSE nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., j. 26/11/2024; TJ/DFT, RSE nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Rel. Des. J. J. COSTA CARVALHO, 2ª T., j. 12/11/2024; TJ/RS, RSE nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Rel.ª Des.ª KARLA AVELINE DE OLIVEIRA, 1ª C.C., j. 28/11/2024; STJ, HC nº 784.263/ES, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, Rel. p/ Ac. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., j. 20/08/2024; STJ, AgRg na TutPrv no HC nº 824.321/TO 2023/0167608-7, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., j. 18/12/2023; TJ/DFT, RSE nº 0700409-66.2024.8.07.0019, Rel. Des. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª T., j. 25/07/2024; TJ/RS, RSE nº 50133876820238210086, Rel. Des. THIAGO TRISTÃO LIMA, 3ª C.C., j. 25/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, e no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Itaniel Santos da Paixão
e
Luciel Ribeiro da Cruz
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA
, que
acolhendo
o pleito ministerial, os
pronunciou
para serem submetidos à julgamento pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado em conexão com o crime de corrupção de menores
, nos termos do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c artigo 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
.

Narrou a
denúncia
, ID 23392871, que no dia
08 de agosto de 2021
, por volta das 04h00min, na Avenida Getúlio Vargas, atrás do Farol do Caís do município de
Tucuruí/PA
, os denunciados
Itanael Santos Paixão
e
Luciel Ribeiro da Cruz
, ora recorrentes, ceifaram a vida da vítima
Geovana Silva Ferreira
, mediante
golpe de arma branca
.

Segundo restou apurado, a vítima estava fazendo
uso de entorpecentes
na companhia dos ora recorrentes, bem como na companhia de
Liliane Sousa da Silva
, menor de idade à época dos fatos, a qual foi
responsável
em
convidar a vítima
para fazerem uso de entorpecentes no endereço citado acima.

Ato contínuo, aproveitando-se do horário propício e local ermo, o ora recorrente
Itaniel Santos da Paixão
, vulgo “Panela”, desferiu
um golpe de faca
no
pescoço
da vítima, que a fez cair ao solo, tendo, posteriormente, o ora recorrente
Luciel Ribeiro da Cruz
, vulgo “Caco”,
prosseguido com a execução
, desferindo
outros quatro golpes
de faca contra a vítima.

Mencionou que a
empreitada delitiva
foi
arquitetada
pelos ora recorrentes, em
conjunto
com a menor adolescente
Liliane Sousa da Silva
, que se comprometeu em levar a vítima até o local do crime, tendo o delito como
motivação central
o fato de a vítima ser
faccionada
a
organização criminosa distinta
da que pertencem os ora recorrentes.

Ao serem ouvidos perante a autoridade policial, os ora recorrentes corroboraram a versão acusatória, confessando a prática delitiva.

Diante deste cenário, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora recorrentes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990 – ECA
.

A
denúncia foi recebida
em
23 de maio de 2022
, ID 23392872.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
29 de julho de 2024
, ID 23393003.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
em
02 de agosto de 2024
, ID 23393011.

Certidão de Intimação do Réu Itaniel Santos da Paixão
, ID 23393014.

Certidão de Intimação do Réu Luciel Ribeiro da Cruz
, ID 23393015.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 23393017.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23393021, a defesa postulou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que os ora recorrentes sejam
impronunciados
, sob a
tese de ausência de provas acerca da autoria e materialidade delitiva
, sendo
incabível
a
pronúncia
baseada apenas em
testemunhos indiretos de “ouvi dizer”
, nos termos do
artigo 414, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23393024, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo
a quo
.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 23393025, o magistrado singular
recebeu
o presente recurso, e o manteve inalterado pelos seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 238201016, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso,
mantendo-se a decisão de pronúncia
.

É o
relatório
. Sem revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Itaniel Santos da Paixão
e
Luciel Ribeiro da Cruz
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA
, que
acolhendo
o pleito ministerial, os
pronunciou
para serem submetidos à julgamento pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado em conexão com o crime de corrupção de menores
, nos termos do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c artigo 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23393021, a defesa postulou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que os ora recorrentes sejam
impronunciados
, sob a
tese de ausência de provas acerca da autoria e materialidade delitiva
, sendo
incabível
a
pronúncia
baseada apenas em
testemunhos indiretos de “ouvi dizer”
, nos termos do
artigo 414, do Código de Processo Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INDIRETOS. IMPRESTABILIDADE
:

Adianto, desde logo, que em pese o esforço da combatente defesa, a pretensão recursal ora apreciada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Como é de conhecimento geral, a decisão que
pronuncia
o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
no crime, e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413, do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona,
in verbis
:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o Juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, nos seguintes termos:

“(...). É o relatório. Decido. Finda a instrução e apresentadas as alegações finais cabe ao juiz sentenciante prolatar uma decisão de admissibilidade ou não da denúncia, tendo quatro opções: a pronúncia, quando se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja seu autor, conforme determina o artigo 413, do Código de Processo Penal; a impronúncia, quando não se convencer da existência do crime ou de indícios suficientes da autoria (art. 414, do CPP); a desclassificação, quando o juiz – em discordância com a denúncia ou queixa – se convencer da existência de crime diverso daquele da competência do Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 417, do mesmo Código; e, a absolvição sumária, quando provada a inexistência do fato, provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, na forma do disposto no artigo 415 da Lei Adjetiva Penal. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência (LIMA, 2019, p. 1402). Nas palavras de Magalhães Noronha (Curso de Direito Processual Penal), a pronúncia “é a decisão pela qual declara o juiz a realidade do crime e a sua suposição fundada sobre quem seja seu autor. É a decisão que se apuram a existência do crime, a certeza provisória e indícios da responsabilidade do réu”.
O Código de Processo Penal exige
,
para uma decisão de pronúncia
,
apenas dois requisitos
,
quais sejam
:
indícios de autoria e a prova da materialidade
,
e eles estão preenchidos no caso em tela
,
recomendando a pronúncia dos acusados
.
A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência policial
(51894246 - Pág. 4),
solicitação de remoção e necropsia
,
laudo de exame cadavérico da vítima do homicídio
,
escuta especializada da vítima adolescente e certidão de nascimento
(ids 51894250 e 51894250 - Pág. 3),
depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo
,
de sorte que se afigura induvidosa a ocorrência dos fatos narrados na denúncia
.
A morte da vítima é fato incontroverso
. A propósito,
JOSAFÁ SILVA
,
irmão da vítima
,
disse que soube da morte da vítima pela Polícia Militar
;
que a vítima foi encontrada no cais
;
que nunca viu os acusados
;
que a vítima andava sempre com Liliane
;
que não sabe o motivo do crime
;
que a vítima foi morta a facadas
;
que a vítima tinha quinze anos de idade
;
que a vítima sempre negou ser faccionada
;
que a vítima sofreu uma facada no pesco
ço,
uma na barriga e as demais nas costas
;
que depois os réus confessaram a morte de Alessandra
,
a qual ocorreu da mesa forma
,
a facadas
.
Quanto à autoria
,
em que pese a negativa e o esforço da defesa
,
há fortes indícios de que recaia sobre os acusados
. Com efeito,
o testemunho de LILIANE SOUSA DA SILVA
,
presente na hora dos fatos
,
é bastante elucidativo
,
pois disse que andava junto com a vítima
;
que eram amigas há muito tempo
;
que a vítima lhe chamou para o Bar do Sérgio
;
que depois foram fumar
,
usar droga no CAIS
;
que a vítima saiu para fumar um beque
;
que umas três horas da madrugada foram fumar outro beque perto das escadas do CAIS
,
quando um dos caras puxou uma faca e deu facadas na vítima
;
que ficou com a vítima
;
que foram duas pessoas que atacaram a vítima
;
que eram dois
,
um de pele mais escura e outro de pele mais clara
;
que foi o de pele mais clara quem deu as facadas
;
que os dois eram conhecidos da vítima
,
pois estavam conversando antes de a convidarem para usar droga
;
que a vítima sempre foi dependente de droga
,
mas não sabe se era faccionada
;
que confirma a escuta especializada
;
que a vítima andou um pouco
,
mas depois caiu
;
que nessa hora os dois homens voltaram e terminaram de matar a vítima
;
que os homens chamaram ela e a vítima para fumar um beque e
,
do nada
,
um deles puxou a faca, disse “tu vai dever” (gíria local equivalente a “a casa caiu” ou “vai morrer”) e furou a vítima
;
que os homens moram na Nova Conquista
;
só reconhece o Panela
,
que é o mais escuro
,
mas quem deu as facadas foi o outro
,
Caco
;
soube depois que a vítima morreu por estar envolvida em duas facções
;
que estudou junto com Panela
;
que Luciel
,
o Caco
,
sacou a faca e deu os golpes
;
que se tivesse ficado também teria sido morta
. Ou seja,
diferentemente do que sustenta a defesa
,
não há que se falar em insuficiência probatória
,
na medida em que uma testemunha presenciou os fatos
,
informou tal circunstância em sede policial e ratificou em juízo
. Não bastasse,
os réus
,
embora tenham negado a prática em juízo
,
expressamente confessaram os fatos em sede policial
,
confissão corroborada pela fala da testemunha que presenciou os fatos
. No que tange ao delito do
art. 244-B do ECA
,
a testemunha MARCELO DA SILVA SOUSA disse que viu Liliane e a vítima passando para o rumo do farol
,
depois somente Liliane retornando com uma bolsa da vítima
,
tranquilamente
;
que o povo fala que Liliane armou uma casinha para a vítima
. DAS QUALIFICADORAS:
A peça vestibular qualificou o homicídio
,
por supostamente ter sido praticado por motivo fútil e à traição
,
de emboscada
,
ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (incisos II e IV do §2º do art. 121)
. Aqui, igualmente,
vige o in dubio pro societate
,
de modo que somente o evidente descabimento da imputação será capaz de subtrair tal apreciação do Conselho de Sentença
. Conquanto tenha sido exitosa a tarefa acusatória de amealhar elementos que indiquem a ocorrência de traição, emboscada ou dissimulação, a bem da verdade,
não se logrou êxito em definir a motivação para o ilícito
,
de modo que imperioso o seu decote
. Assim,
a prova produzida em juízo é suficiente para que os acusados sejam pronunciados
. DA TIPIFICAÇÃO: Compulsando os autos,
constato que a definição jurídica levada a efeito pelo Ministério Público merece reparos
.
É que o delito supostamente praticado pelos réus consta do rol previsto na Lei nº 8.072/90
,
pelo que de rigor a incidência do §2º do art. 244-B do ECA
. Outrossim,
entre os delitos de homicídio e de corrupção de menores devem incidir as regras do art. 70 do CP
. Desse modo, com base no art. 418 do Código de Processo Penal,
promovo a emendatio libelli
,
para fixar como correta a seguinte capitulação penal
:
artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (com a incidência da Lei nº 8.072/90)
; e
244-B, §2º, da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente
,
tudo na forma do art. 70 do Código Penal
. Ante o exposto,
PRONUNCIO ITANIEL SANTOS DA PAIXÃO
, vulgo “PANELA”, e
LUCIEL RIBEIRO DA CRUZ
, vulgo “CACO”, anteriormente qualificados, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, como incursos nas penas dos
artigos 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (com a incidência da Lei nº 8.072/90)
;
e 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente
,
tudo na forma do art. 70 do Código Penal
. (...).”
ID 23393003.
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a
pronúncia
consubstancia
mero juízo de admissibilidade da acusação
, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a
materialidade do crime
, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos
depoimentos testemunhais
colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelos autos do
Inquérito Policial nº 00083/2021.100306-0
, ID 23392692, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00083/2021.103119-3
, ID 23392692, pág. 04, a
Solicitação de Remoção e Necrópsia de Cadáver
, ID 23392692, pág. 08, a
Solicitação de Perícia de Levantamento de Local de Crime
, ID 22392692, pág. 09, o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 23392692, pág. 10, o
Relatório de Conclusão de Inquérito Policial, ID 23392695
, págs. 01-05, e pelo
Laudo de Perícia Necroscópica Médico-Legal nº 2023.08.000167-TAN
/
Declaração de Óbito nº 314381376
, ID 23392993, o qual atestou o falecimento da vítima, causado por
“choque hemorrágico devido múltiplos ferimentos por arma branca”.

Em relação aos
indícios de autoria delitiva
, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram
elementos suficientes
para apontar para os ora recorrentes
Itaniel Santos da Paixão
e
Luciel Ribeiro da Cruz
como autores do ilícito penal sob análise.

A nacional
Liliane Sousa da Silva
, testemunha ocular do evento criminoso, ao ser ouvida em juízo, declarou,
in verbis
:

“(...).
Que andava junto com a vítima
; Que eram amigas há muito tempo; Que a vítima lhe chamou para o Bar do Sérgio; Que depois foram fumar, usar droga no CAIS; Que a vítima saiu para fumar um beque;
Que umas três horas da madrugada foram fumar outro beque perto das escadas do CAIS
,
quando um dos caras puxou uma faca e deu facadas na vítima
;
Que ficou com a vítima
;
Que foram duas pessoas que atacaram a vítima
;
Que eram dois
,
um de pele mais escura e outro de pele mais clara
;
Que foi o de pele mais clara quem deu as facadas
;
Que os dois eram conhecidos da vítima
,
pois estavam conversando antes de a convidarem para usar droga
;
Que a vítima sempre foi dependente de droga
,
mas não sabe se era faccionada
;
Que confirma a escuta especializada
;
Que a vítima andou um pouco
,
mas depois caiu
;
Que nessa hora os dois homens voltaram e terminaram de matar a vítima
;
Que os homens chamaram ela e a vítima para fumar um beque e
,
do nada
,
um deles puxou a faca
,
disse “tu vai dever” (gíria local equivalente a “a casa caiu” ou “vai morrer”) e furou a vítima
; Que os homens moram na Nova Conquista;
só reconhece o Panela
,
que é o mais escuro
,
mas quem deu as facadas foi o outro
,
Caco
;
soube depois que a vítima morreu por estar envolvida em duas facções
;
Que estudou junto com Panela
;
Que Luciel
,
o Caco
,
sacou a faca e deu os golpes
;
Que se tivesse ficado também teria sido morta
. (...)”
. ID 23393003.
Grifei

Em consonância, a testemunha
Josafá Silva Ferreira
, ouvido na qualidade de informante, irmão da vítima
Geovana Silva Ferreira
, em seu depoimento perante a autoridade judicial, reprisou os termos do seu relato na fase policial, oportunidade em que reportou,
in verbis
:

“(...).
Que o depoente suspeita que a adolescente LILIANE SOUSA DA SILVA
,
tenha envolvimento na morte de sua irmão
,
pois
,
fazia cerca de cinco meses que Liliane não comparecia na casa do depoente atrás da Geovana
,
e ontem por volta das 22:30h
,
o depoente estava retornando da cidade de Breu Branco onde havia visitado seu avô
,
e ao passar pela Rua Minas Gerais
,
encontrou Geovana e Liliane juntas, e na ocasião
,
Geovana pediu para o depoente uma carona até na avenida Brasília no Getat
,
onde fica um ponto de mototáxi
,
e sua irmã e Liliane pegaram um mototáxi e foram embora
,
depois o depoente foi para sua casa dormir e foi acordado por volta das 05:10h da manhã quando foi avisado pela Polícia Militar que Geovana havia sido vítima de Homicídio
; Que,
o depoente foi até a casa da sua mãe e depois foi no local do crime
,
e viu sua irmã com facadas no pescoço
,
barriga e pelas costas
; Que,
o depoente escutou conversas no local do crime
,
que após matarem Geova
na,
a adolescente Liliane saiu caminhando normalmente do local com a bolsa da vítima, e não pediu socorro para ninguém
,
e quando os policiais passaram do lado da mesma
,
ela não falou nada sobre o crime para os policiais
,
que souberam que ela estava em companhia da vítima através de populares que presenciaram elas bebendo juntas no cais
; Que, segundo o depoente,
sua irmã começou a se envolver com drogas depois que passou a ter amizade com a Liliane e outras meninas do Getat
; (...).
” ID 23392692, pág. 12.
Grifei

Desta feita, verifica-se que os elementos probatórios ora mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria
suficientes a embasar a prolação da
sentença de pronúncia
, ressaltando que
não se trata de um juízo de certeza
, devendo todos os fatos serem analisados pelo
Conselho de Sentença
, não havendo, assim, que se falar em
impronúncia
dos ora recorrentes por
ausência de provas
.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do
Tribunal do Júri
, havendo
indicativos suficientes
de que os ora recorrente são os
autores da ação delitiva
apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo
juízo natural
dos crimes contra a vida.

Nesta esteira, o pedido defensivo de
impronúncia
, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal
, sob o manto da
ausência de comprovação da autoria e da materialidade do crime
,
não merece agasalho
, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser
acolhida
a
tese absolutória
na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente demonstrada que os ora recorrentes não seriam, de fato, os autores das agressões físicas perpetradas com emprego de arma branca que resultaram no óbito da vítima, o que
não se pode definir no momento
.

Com efeito, a solução adequada é a
pronúncia
dos ora recorrentes, deixando para o
Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa
, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a
jurisprudência
deste
Eg.

Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO A DECISÃO DO COLENDO STJ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios de autoria, não sendo exigido um juízo de certeza, e qualquer dúvida quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural
. 7.
O pedido de impronúncia por insuficiência de provas foi analisado e afastado, uma vez que há indícios suficientes para embasar a pronúncia, conforme demonstrado pelos elementos probatórios e depoimentos de testemunhas
.
A fase de pronúncia não exige um juízo exauriente sobre a culpabilidade dos acusados
,
mas apenas a verificação de indícios mínimos, que estão presentes no caso
. (...).
(TJ/PA – Recurso em Sentido Estrito nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 26/11/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal
. 2.
Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas da versão do acusado, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa
. 3. (...).4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Recurso em Sentido Estrito nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Acórdão nº 1.944.001, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2024, Publicado no DJe: 28/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Os indícios suficientes de autoria e materialidade foram evidenciados nos autos, com base nos depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais, que apontam a intenção homicida do recorrente
.
A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade, não de certeza plena, respeitando o art. 413 do CPP e a competência do Tribunal do Júri
. A desclassificação do delito para modalidade culposa não se sustenta em justiça preliminar, pois a análise do elemento subjetivo (animus necandi) compete ao Conselho de Sentença. O
STJ confirma a necessidade de submeter questões controvertidas ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do juiz natural (AgRg no HC 821.734/SP)
. (...).
(TJ/RS – Recurso em Sentido Estrito nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Relator (a): Desembargadora
Karla Aveline de Oliveira
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 28/11/2024, Publicado em 05/12/2024).
Grifei

Ademais, o
testemunho indireto
é plenamente válido como elemento de prova no sistema processual brasileiro, cabendo ao magistrado sopesar tais relatos à luz do restante do acervo probatório produzido no feito, contudo, o testemunho por
“ouvir dizer”
ou
“hearsay testimony”
não pode ser a
única
prova a fundamentar a sentença condenatória.

No caso, a debatida prova testemunhal indireta não é a única a arrimar a pronúncia dos ora recorrentes, pois a testemunha Liliane Sousa da Silva estava presente no momento dos fatos, e seu depoimento colhido em sede policial foi repetido em juízo, sendo elemento de prova idôneo a corroborar a versão acusatória apurada nos autos, especialmente por estar em consonância com as demais provas elencadas no feito.

Sobre o assunto em debate, encarto os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E POR ESTAR BASEADA EM TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. WRIT IMPETRADO MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JURI. PREJUDICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM TESTEMUNHOS INQUISITORIAIS CONFIRMADOS JUDICIALMENTE E EM DEPOIMENTOS JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. (...). V –
A decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunho de “ouvir dizer”, tendo sido demonstrada a materialidade e indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente, diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos
. (...). Ordem denegada
. (STJ – HC nº 784.263/ES, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, relator para acórdão Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 20/08/2024, DJe de 02/09/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA PROVISÓRIA NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM BOATOS E TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sem exigência, neste momento processual, de prova incontroversa da autoria do delito - bastam indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular
. 3.
A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius impede, em alguns sistemas - como o norte-americano -, o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule)
.
No Brasil, ainda que não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, “não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox pública. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta” (Helio Tornaghi)
. 4.
A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural
.
O juízo da acusação (iudicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (iudicium causae)
. 5.
Na espécie, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão ora impugnada não está estribada exclusivamente em testemunhos indiretos, pois, embora os depoimentos colacionados não ofereçam informações sobre a autoria, a decisão de pronúncia salientou que, “analisando os autos de IP apenso, verifica-se que, em tese, a arma na qual foi supostamente apreendida com o acusado foi à mesma utilizada nos crimes ora aqui discutida”
. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg na TutPrv no HC nº 824.321/TO 2023/0167608-7, Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular
. 2
. O testemunho indireto é plenamente válido como elemento de prova no sistema processual brasileiro, cabendo ao magistrado sopesar tais relatos à luz do restante do acervo probatório produzido no feito, contudo, o testemunho por “ouvir dizer” (“hearsay testimony”) não pode ser a única prova a fundamentar a sentença condenatória
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Recurso em Sentido Estrito nº 0700409-66.2024.8.07.0019, Acórdão nº 1.897.028, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2024, Publicado no DJe: 05/08/2024).
Grifei

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DOS DELITOS E DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. (...).

1. (...). 3.
A decisão de pronúncia finaliza juízo de admissibilidade, não sendo necessário exame aprofundado de provas ou juízo de mérito, de modo que não há violação aos arts. 155 e 414 do CPP quando a pronúncia é baseada em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual
. Posição do STJ e precedentes deste Tribunal de Justiça. 4. (...). 5.
Não é possível basear a pronúncia apenas em informações de testemunhos indiretos ou hearsay testimony (testemunhos de “ouvir dizer”)
.
Estando a pronúncia baseada em outros elementos, além dos testemunhos indiretos, não fica configurada qualquer ilegalidade. Posição do STJ e precedentes deste Tribunal de Justiça
. 6.
Não havendo nenhum elemento que afaste, de plano, os indícios de autoria e materialidade do delito colhidos até o momento, havendo dúvidas e estando preenchidos os requisitos legais, a questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista ser o juiz natural da causa e a fase de pronúncia constituir mero juízo de admissibilidade. Posição do STJ
. (...).
(TJ/RS – Recurso em Sentido Estrito nº 50133876820238210086, Relator (a): Desembargador
Thiago Tristão Lima
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 25/07/2024).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor dos ora recorrentes
Itaniel Santos Paixão
e
Luciel Ribeiro da Cruz
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r. se
ntença de pronúncia
ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025